Tribunal: TRF3
Processo: 5003062-74.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 06 - JUIZ CONVOCADO ERIK GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2019-02-05

Ementa:
ementar no 118/05 (09.06.2005), se o negócio jurídico sucedesse à citação válida do devedor; posteriormente a 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa (encerrando presunção jure et de jure), sem a reserva de meios para quitação do débito.

- No julgamento do recurso repetitivo, submetido à sistemática do artigo 543-C, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973, REsp no 1.141.990/PR, o C. Superior Tribunal de Justiça propôs uma tese firmada em duas premissas: a) o momento em que se entende por verificada a fraude à execução fiscal , à luz da nova redação do artigo 185 do Código Tributário Nacional, dada pela Lei Complementar no 118/05, que entrou em vigor em 09.06.2005 (artigo 4o); e b) se o teor da Súmula no 375 do C. STJ ("o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"), incide sobre as matérias tributárias.

- O agravante adquiriu o imóvel em 12/04/2017, após a inscrição, em 1998, na dívida ativa (CDA no 326759018, data da apuração 03/11/1998), sendo irrelevante, neste caso, a alegada ocorrência de sucessivas alienações do bem.

-Tendo ocorrido o negócio jurídico posteriormente à entrada em vigor da Lei Complementar no 118/05 e à inscrição da dívida ativa, está caracterizada a fraude à execução.

- Ainda que o agravante mencione que há uma reserva hipotecária destinada a cobrir quaisquer dívidas que eventualmente surgirem em nome das empresas TUBOCAP e/ou da FACTORY STORE, até a data de 15 de junho de 2.020, no importe de R$ 7.270.070,00 (sete milhões, duzentos e setenta mil e setenta reais), garantias estas que se estenderam não apenas à CONDOR PARTICIPAÇÕES S/A, mas também a quaisquer “sucessores na titularidade do imóvel”, o fato é que consta nos autos que a TUBOCAP é ré em dezenas de processos e possui dívidas de mais de R$ 190.000.000,00 (cento e noventa milhões) com o INSS e a Fazenda Nacional.

- Não restou demonstrado nos autos que a alienação do bem penhorado não tenha reduzido o executado à insolvência, ou seja, que o executado possuía rendas ou bens reservados e suficientes à garantia da dívida. Não se produziu a prova que poderia afastar a presunção de fraude à execução e, portanto, a ineficácia da penhora, nos termos do parágrafo único do artigo 185 do CTN.

- Agravo de instrumento improvido. Cassada a liminar anteriormente concedida.

- Agravo interno prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003062-74.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 06 - JUIZ CONVOCADO ERIK GRAMSTRUP

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO

Advogados do(a) AGRAVANTE: VICTOR DA SILVA MAURO - SP264288-A, PLINIO AUGUSTO LEMOS JORGE - SP134182, VINICIUS GUERBALI - SP362467-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003062-74.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 06 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO

Advogados do(a) AGRAVANTE: VICTOR DA SILVA MAURO - SP264288-A, PLINIO AUGUSTO LEMOS JORGE - SP134182, VINICIUS GUERBALI - SP362467-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. JUIZ FEDERAL CONVOCADO ERIK GRAMSTRUP: Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO em face da

Inteiro teor:
203/283)

5003062-74.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1040, INCISO II, DO CPC.

- Presumia-se em fraude à execução, no caso de alienação efetivada antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/05 (09.06.2005), se o negócio jurídico sucedesse à citação válida do devedor; posteriormente a 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa (encerrando presunção jure et de jure), sem a reserva de meios para quitação do débito.

- No julgamento do recurso repetitivo, submetido à sistemática do artigo 543-C, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973, REsp no 1.141.990/PR, o C. Superior Tribunal de Justiça propôs uma tese firmada em duas premissas: a) o momento em que se entende por verificada a fraude à execução fiscal , à luz da nova redação do artigo 185 do Código Tributário Nacional, dada pela Lei Complementar no 118/05, que entrou em vigor em 09.06.2005 (artigo 4o); e b) se o teor da Súmula no 375 do C. STJ ("o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"), incide sobre as matérias tributárias.

- O agravante adquiriu o imóvel em 12/04/2017, após a inscrição, em 1998, na dívida ativa (CDA no 326759018, data da apuração 03/11/1998), sendo irrelevante, neste caso, a alegada ocorrência de sucessivas alienações do bem.

-Tendo ocorrido o negócio jurídico posteriormente à entrada em vigor da Lei Complementar no 118/05 e à inscrição da dívida ativa, está caracterizada a fraude à execução.

- Ainda que o agravante mencione que há uma reserva hipotecária destinada a cobrir quaisquer dívidas que eventualmente surgirem em nome das empresas TUBOCAP e/ou da FACTORY STORE, até a data de 15 de junho de 2.020, no importe de R$ 7.270.070,00 (sete milhões, duzentos e setenta mil e setenta reais), garantias estas que se estenderam não apenas à CONDOR PARTICIPAÇÕES S/A, mas também a quaisquer “sucessores na titularidade do imóvel”, o fato é que consta nos autos que a TUBOCAP é ré em dezenas de processos e possui dívidas de mais de R$ 190.000.000,00 (cento e noventa milhões) com o INSS e a Fazenda Nacional.

- Não restou demonstrado nos autos que a alienação do bem penhorado não tenha reduzido o executado à insolvência, ou seja, que o executado possuía rendas ou bens reservados e suficientes à garantia da dívida. Não se produziu a prova que poderia afastar a presunção de fraude à execução e, portanto, a ineficácia da penhora, nos termos do parágrafo único do artigo 185 do CTN.

- Agravo de instrumento improvido. Cassada a liminar anteriormente concedida.

- Agravo interno prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003062-74.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 06 - JUIZ CONVOCADO ERIK GRAMSTRUP

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO

Advogados do(a) AGRAVANTE: VICTOR DA SILVA MAURO - SP264288-A, PLINIO AUGUSTO LEMOS JORGE - SP134182, VINICIUS GUERBALI - SP362467-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003062-74.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 06 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO

Advogados do(a) AGRAVANTE: VICTOR DA SILVA MAURO - SP264288-A, PLINIO AUGUSTO LEMOS JORGE - SP134182, VINICIUS GUERBALI - SP362467-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. JUIZ FEDERAL CONVOCADO ERIK GRAMSTRUP: Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO em face da decisão que, em sede de embargos de terceiro, indeferiu o pedido de tutela antecipada, o qual objetivava a desconstituição da constrição que recaiu sobre imóveis de matrículas nos. 41.557, 87.900, 165.302, 165.303, 165.304 e 165.305, unificadas na matrícula n. 231.562, do 18o Cartório de Registro de Imóveis desta Capital, constrição essa efetuada em decorrência de decisão proferida na execução fiscal n. 0000530-97.1999.403.6182, que declarou a ineficácia da alienação anterior, em razão do reconhecimento de fraude à execução, e, via de consequência, a aquisição realizada pela Agravante.

Aduz a agravante, em síntese, que o REsp 1.141.990/PR, que embasou a decisão ora recorrida, não se aplica à situação em tela, que diz respeito a alienações sucessivas à terceiro de boa-fé.

Sustenta que a execução fiscal que reconheceu a fraude à execução teve início em janeiro de 1999, sendo que a declaração de ineficácia da alienação data de outubro de 2017, quando já houvera sucessivas alienações, não podendo a negligência da Fazenda Nacional em exercer a defesa do seu crédito prejudicar terceiros de boa-fé, sob pena de clara violação ao princípio da segurança jurídica.

Informa que adquiriu o imóvel em questão da empresa CONDOR PARTICIPAÇÕES S/A (terceira pessoa não envolvida na execução fiscal), sem que houvesse qualquer registro de ônus sobre o imóvel.

Esclarece que TUBOCAP ARTEFATOS DE METAL S/A transmitiu à FACTORY STORE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, em 2002/2003, os imóveis objeto dos Embargos de terceiro. A FACTORY STORE – LTDA permaneceu com a propriedade de referidos imóveis por mais de dez anos, até a transmissão dos mesmos à CONDOR PARTICIPAÇÕES S/A, ocorrida nos anos de 2013/2014. Depois de mais de três anos, CONDOR PARTICIPAÇÕES S/A transmitiu referidos imóveis à Agravante em abril/maio de 2017.

Alega que a Fazenda Pública Nacional deveria ter feito constar na matrícula do imóvel que havia “processo de execução contra a executada TUBOCAP ARTEFATOS DE METAL S/A”, para que as alienações pudessem ser classificadas como fraude à execução.

Afirma ser desarrazoado exigir do último adquirente a obrigação de averiguar a situação fiscal de todos os antigos proprietários do bem que constaram da cadeia dominial, na medida em que restava comprovado, pela própria certidão de matrícula do imóvel, a inexistência de qualquer gravame sobre o mesmo na documentação imobiliária.

Requer a exclusão de todas as constrições nas Certidões das matrículas 41.557, 87.900, 165.302, 165.303, 165.304, 165.305, bem como da matrícula que unificou os imóveis supracitados de no. 231.562, bem como que conste nas certidões de matrícula supracitadas nova prenotação atestando que o imóvel constrito foi adquirido e é de propriedade atual da ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO, até o julgamento final dos embargos de terceiros, permitindo assim o prosseguimento das obras para a construção de nova unidade educacional em referido imóvel.

Foi deferida a antecipação de tutela recursal para determinar o levantamento da penhora incidente sobre os imóveis de matrículas nos 41.557, 87.900, 165.302, 165.303, 165.304 e 165.305, as quais foram unificadas na matrícula no 231.562 (ID no 33150081 - pág. 1/7).

A parte agravada opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados.

Ao seu turno, a União Federal interpôs Agravo Interno, tendo a agravada apresentado contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003062-74.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 06 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO

Advogados do(a) AGRAVANTE: VICTOR DA SILVA MAURO - SP264288-A, PLINIO AUGUSTO LEMOS JORGE - SP134182, VINICIUS GUERBALI - SP362467-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SR. JUIZ FEDERAL CONVOCADO ERIK GRAMSTRUP: Primeiramente cumpre observar que na ausência de novos argumentos no agravo interno (art. 1.021 do CPC), embutindo questões relativas ao mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno.

Passo a análise do agravo de instrumento.

Discute-se a ocorrência de fraude à execução fiscal na hipótese de venda sucessiva de bem a terceiro de boa-fé, na hipótese em que o alienante era pessoa alheia à execução em que foi decretada a constrição do bem, não existindo, ainda, registro de ônus ou gravame sobre esse bem por ocasião da transação.

Pois bem.

Anteriormente à afetação da matéria como representativa da controvérsia, filiava-me ao entendimento da jurisprudência no sentido de que somente se poderia falar em fraude à execução quando tivesse havido anteriormente citação do alienante, além de existir registro do gravame no respectivo órgão.

No julgamento do recurso repetitivo, submetido à sistemática do artigo 543-C, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973, REsp no 1.141.990/PR, o C. Superior Tribunal de Justiça propôs uma tese firmada em duas premissas:o momento em que se entende por verificada a fraude à execução fiscal, à luz da nova redação do artigo 185 do Código Tributário Nacional, dada pela Lei Complementar no 118/05, que entrou em vigor em 09.06.2005 (artigo 4o); se o teor da Súmula no 375 do C. STJ (o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente), incide sobre as matérias tributárias.

Importante observar que a redação original do artigo 185 do CTN, assim dispunha:

“Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução."

Com o advento da Lei Complementar no 118/05, a redação passou a ser a seguinte, in verbis:

"Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita."

Desse modo, presumia-se fraude à execução, no caso de alienação efetivada antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/05 (09.06.2005), se o negócio jurídico sucedesse à citação válida do devedor.

Posteriormente a 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa (encerrando presunção juris et de jure), sem a reserva de meios para quitação do débito.

Em relação à aplicação da Súmula no 375 do C. Superior Tribunal de Justiça, o julgamento considerou que os precedentes que levaram à sua edição não se basearam em processos tributários. Logo, não haveria impedimento em determinar a fraude à execução independentemente de registro de penhora no que toca aos créditos tributários, dispensando-se, nesse caso, o consilium fraudis.

Em outras palavras, o entendimento passou a ser o de que o registro da penhora não pode ser exigência à caracterização da fraude no âmbito tributário, na medida em que, com o advento da Lei Complementar no 118/05, antecipa-se a presunção de fraude para o momento da inscrição em dívida ativa.

Confira-se a ementa do mencionado recurso repetitivo, apreciado pela Primeira Seção do C. STJ, da Relatoria do Ministro Luiz Fux:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.

2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude à execução, na sua redação primitiva, dispunha que: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução . Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução ."

3. A Lei Complementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor: "Art. 185 . Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita."

4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas.

6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604).

7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento consoante se colhe abaixo: "O acórdão embargado, considerando que não é possível aplicar a nova redação do art. 185 do CTN (LC 118/05) à hipótese em apreço (tempus regit actum), respaldou-se na interpretação da redação original desse dispositivo legal adotada pela jurisprudência do STJ". (EDcl no AgRg no Ag 1.019.882/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009) "Ressalva do ponto de vista do relator que tem a seguinte compreensão sobre o tema: [...] b) Na redação atual do art. 185 do CTN, exige-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para caracterizar a presunção relativa de fraude à execução em que incorrem o alienante e o adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas após 9.6.2005);".(REsp 726.323/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009) "Ocorrida a alienação do bem antes da citação do devedor, incabível falar em fraude à execução no regime anterior à nova redação do art. 185 do CTN pela LC 118/2005". (AgRg no Ag 1.048.510/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 06/10/2008) "A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 185 do CTN, até o advento da LC 118/2005, pacificou-se, por entendimento da Primeira Seção (EREsp 40.224/SP), no sentido de só ser possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de devedor já citado em execução fiscal ". (REsp 810.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009).

8. A inaplicação do art. 185 do CTN implica violação da Cláusula de Reserva de Plenário e enseja reclamação por infringência da Súmula Vinculante n.o 10, verbis: "Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."

9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução ; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude ; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.o 10, do STF.

10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005, data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal.

11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008.

(REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010).

Portanto, a caracterização de má-fé do terceiro adquirente, ou mesmo a prova do conluio, não é necessária para caracterização da fraude à execução.

Em face da natureza jurídica do crédito tributário, a simples alienação de bens pelo sujeito passivo, por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução.

Nesse sentido, colaciono julgados de clareza elucidativa, da mencionada Corte Superior:

"(...)

Da leitura do excerto supracitado, verifica-se que orientação adotada pela Corte de origem destoa da jurisprudência do STJ, após o julgamento do REsp 1.141.990/PR (Tema repetitivo n. 290), no qual se pacificou o entendimento de que, em se tratando de crédito tributário, a alienação do bem, efetivada antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 118, de 9 de junho de 2005 e sem que o alienante reserva outros meios para quitação (art. 185, p. u.), presume-se fraudulenta quando ocorrida após a citação válida do devedor. Trata-se de presunção absoluta (jure et de jure) que independe da boa-fé do adquirente ou do registro de penhora.

(...)"

(STJ, decisão monocrática, REsp 1.673.079, Relator Ministro Gurgel de Faria, j. 02.04.2018, DJe 18.04.2018)

"(...)

11. Esta Corte Superior de Justiça vinha entendendo que para a caracterização da fraude à execução era necessário provar, além do fato de ser o alienante devedor e de a alienação ser capaz de reduzi-lo à insolvência, a existência do consilium fraudis. Buscava-se, na verdade, proteger o interesse do adquirente de boa-fé em detrimento do credor. Tal entendimento levou à edição da Súmula 375/STJ, que preceitua que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

12. Entretanto, a Primeira Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp. 1.141.990/PR, representativo de controvérsia, da relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX (DJE 19.11.2010), consolidou o entendimento de não incidir a referida Súmula (375/STJ) em sede Execução Fiscal.

13. Naquela oportunidade, ficou assentado que o art. 185 do CTN, seja em sua escrita original ou na redação dada pela LC 118/2005, não prevê, como condição de presunção da fraude à execução fiscal, a prova do elemento subjetivo da fraude perpetrada, qual seja, o consilium fraudis. Ao contrário, estabeleceu-se que a constatação da fraude deve se dar objetivamente, sem se indagar da intenção dos partícipes do negócio jurídico. Explicou o eminente Ministro Relator que a diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas. E ao final concluiu: o entendimento escorreito deve ser o que conduz a que o registro da penhora não pode ser exigência à caracterização da fraude no âmbito dos créditos tributários, porquanto, nesse campo, há uma regra própria e expressa, máxime após a vigência da Lei Complementar 118/2005, porquanto o vício exsurge antes mesmo da citação da parte, mercê de a inscrição na dívida ativa ser precedida de processo administrativo.

(...)"

(STJ, decisão monocrática, AREsp 1.129.668, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.04.2018, DJe 13.04.2018)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL POSTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC 118/2005. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. RESP 1.141.990/PR, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/73. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSOLVÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, o Tribunal a quo, em Embargos de Terceiro, visando a desconstituição da penhora incidente sobre bem imóvel alegadamente de propriedade dos ora agravantes, manteve a sentença, a fim de afastar a ocorrência de fraude à execução, considerando que os adquirentes do imóvel atuaram de boa-fé.

III. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.141.990/PR, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa". Restou assentado, ainda, que "a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil)" e que "a lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais" (STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/11/2010).

IV. No caso, os débitos em discussão foram inscritos em dívida ativa em 06/09/2006, na vigência da Lei Complementar 118/2005. O bem foi alienado a terceira pessoa, em 03/10/2006 - igualmente na vigência da LC 118/2005 -, e, posteriormente, foi adquirido, pelos agravantes, em 15/09/2011.

V. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é irrelevante a existência de boa-fé ou de má-fé do terceiro adquirente, ou mesmo a prova da existência do conluio, para caracterizar fraude à Execução Fiscal, já que se está diante da presunção absoluta, jure et de jure, inaplicando-se a Súmula 375/STJ, mesmo em se tratando de alienações sucessivas. Precedentes do STJ: REsp 1.141.990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/11/2010, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC/73; EDcl no REsp 1.141.990/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/11/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.655.824/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de12/12/2018; REsp 1770203/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2019.

VI. No que diz respeito à alegação de ausência de comprovação do estado de insolvência dos executados, é defeso à parte inovar, em sede de Agravo interno, apresentando argumentos não suscitados nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.579.816/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/04/2019; AgInt no REsp 1.574.143/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019.

VII. Agravo interno conhecido parcialmente, e, nessa parte, improvido.

(STJ, SEGUNDA TURMA, 19/11/2019, DJE DATA: 29/11/2019, REL. ASSUSETE MAGALHÃES)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DO BEM APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. DESPICIENDA A DISCUSSÃO ACERCA DA BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. RESP 1.141.990/PR, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 19.11.2010, JULGADO PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao julgar o REsp. 1.141.990/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 19.11.2010, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que não se aplica à execução fiscal o Enunciado 375 da Súmula de sua jurisprudência, segundo o qual o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

2. Sendo assim, há presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação é efetivada após a inscrição em dívida ativa, sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da má-fé ou não do adquirente. Ressalva do ponto de vista do Relator.

3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(STJ, IRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL- 1725410; PRIMEIRA TURMA; 01/04/2019, DJE DATA:10/04/2019, Rel. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCESSIVAS ALIENAÇÕES. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ.

1. A Súmula 375 do STJ não se aplica às execuções fiscais. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência desta Corte no tocante à ocorrência de fraude à execução de bem alienado após a citação do devedor, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ; AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 936605; SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 23/11/2016, Rel. OG FERNANDES)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NA ORIGEM. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. OMISSÃO ALEGADA NO ACÓRDÃO ATACADO NÃO CONHECIDA. SÚMULA 248/STF. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS DO BEM DE RAIZ REALIZADAS APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. FRAUDE CONFIGURADA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. ENTENDIMENTO DO STJ PACIFICADO VIA RECURSO REPETITIVO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3. Sustenta a recorrente a existência objetiva de fraude à execução, uma vez que “os primeiros alienantes já figuravam como corresponsáveis na execução fiscal distribuída em 24/05/2001, tendo sido inclusive citados antes da alienação do imóvel de que se cuida”. Não obstante, o Tribunal regional asseverou que “ainda que não se exija comprovação de má-fé no reconhecimento da fraude à execução (...) essa não pode se estender infinitamente, por falta de previsão legal e pelos princípios acima mencionados.”Com a vigência da Lei Complementar 118/2005, em 8.5.2005, a presunção de fraude à Execução Fiscal – conforme entendimento pacificado do STJ via Recurso Repetitivo – ocorre com a inscrição do débito em dívida ativa e é absoluta, o que torna irrelevante a conclusão do Tribunal de piso a respeito da suposta boa-fé do adquirente. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesse ponto, provido para reconhecer a existência de fraude à execução no caso em tela, restabelecendo a sentença de origem na íntegra.

(STJ – RESP: 1770203 SP 2018/0253052-7, SEGUNDA TURMA, DATA DE JULGAMENTO: 05/02/2019, T2 –, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 11/03/2019, REL. HERMAN BENJAMIN)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO, DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL.

I - A respeito da alegada fraude à execução, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a alienação de bens, realizada após a regular inscrição do crédito tributário em dívida ativa, configura fraude à execução fiscal, mesmo nos casos de sucessivas alienações, sendo desnecessário provar a má-fé do terceiro adquirente.

II - Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 936.605/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016; AgRg no AREsp n. 135.539/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 17/6/2014.

III - Agravo interno improvido

(STJ, AIEDRESP - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – 1655824, Processo n 201700382623, SEGUNDA TURMA, DATA; 06/12/2018, DJE DATA 12/12/2018, REL. FRANCISCO FALCÃO)

EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO APÓS A CITAÇÃO. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO ANTERIOR À LC N. 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SUCESSIVAS ALIENAÇÕES.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, de Relatoria do Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o qual não se aplica à execução fiscal a Súmula 375/STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

2. A caracterização da má-fé do terceiro adquirente ou mesmo a prova do conluio não é necessária para caracterização da fraude à execução. A natureza jurídica do crédito tributário conduz a que a simples alienação de bens pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações.

3. Hipótese em que muito embora tenha ocorrido duas alienações do imóvel penhorado, a citação do executado se deu em momento anterior a transferência do bem para o primeiro adquirente e deste para ora agravante, o que, de acordo com a jurisprudência colacionada, se caracteriza como fraude à execução fiscal.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 135539, Proc. No 2012.00.03674-7, SEGUNDA TURMA, DATA: 10/12/2013, DJE DATA:17/06/2014, Rel. HUMBERTO MARTINS)

No caso dos autos, o agravante adquiriu o imóvel em 12/04/2017, após a inscrição, em 1998, na dívida ativa (CDA no 326759018, data da apuração 03/11/1998), sendo irrelevante, neste caso, a alegada ocorrência de sucessivas alienações do bem.

Desse modo, tendo ocorrido o negócio jurídico posteriormente à entrada em vigor da Lei Complementar no 118/05 e à inscrição da dívida ativa, está caracterizada a fraude à execução.

Ainda que o agravante mencione que há uma reserva hipotecária destinada a cobrir quaisquer dívidas que eventualmente surgirem em nome das empresas TUBOCAP e/ou da FACTORY STORE, até a data de 15 de junho de 2.020, no importe de R$ 7.270.070,00 (sete milhões, duzentos e setenta mil e setenta reais), garantias estas que se estenderam não apenas à CONDOR PARTICIPAÇÕES S/A, mas também a quaisquer “sucessores na titularidade do imóvel”, o fato é que consta no ID de no 30815420 - pág. 34, que a TUBOCAP é ré em dezenas de processos e possui dívidas de mais de R$ 190.000.000,00 (cento e noventa milhões) com o INSS e a Fazenda Nacional.

Assim, não restou demonstrado nos autos que a alienação do bem penhorado não tenha reduzido o executado à insolvência, ou seja, que o executado possuísse rendas ou bens reservados e suficientes à garantia da dívida.

Desse modo, não se produziu a prova que poderia afastar a presunção de fraude à execução e, portanto, a ineficácia da penhora, nos termos do parágrafo único do artigo 185 do CTN.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, cassando a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicado o agravo interno.

Comunique-se

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1040, INCISO II, DO CPC.

- Presumia-se em fraude à execução, no caso de alienação efetivada antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/05 (09.06.2005), se o negócio jurídico sucedesse à citação válida do devedor; posteriormente a 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa (encerrando presunção jure et de jure), sem a reserva de meios para quitação do débito.

- No julgamento do recurso repetitivo, submetido à sistemática do artigo 543-C, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973, REsp no 1.141.990/PR, o C. Superior Tribunal de Justiça propôs uma tese firmada em duas premissas: a) o momento em que se entende por verificada a fraude à execução fiscal , à luz da nova redação do artigo 185 do Código Tributário Nacional, dada pela Lei Complementar no 118/05, que entrou em vigor em 09.06.2005 (artigo 4o); e b) se o teor da Súmula no 375 do C. STJ ("o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"), incide sobre as matérias tributárias.

- O agravante adquiriu o imóvel em 12/04/2017, após a inscrição, em 1998, na dívida ativa (CDA no 326759018, data da apuração 03/11/1998), sendo irrelevante, neste caso, a alegada ocorrência de sucessivas alienações do bem.

-Tendo ocorrido o negócio jurídico posteriormente à entrada em vigor da Lei Complementar no 118/05 e à inscrição da dívida ativa, está caracterizada a fraude à execução.

- Ainda que o agravante mencione que há uma reserva hipotecária destinada a cobrir quaisquer dívidas que eventualmente surgirem em nome das empresas TUBOCAP e/ou da FACTORY STORE, até a data de 15 de junho de 2.020, no importe de R$ 7.270.070,00 (sete milhões, duzentos e setenta mil e setenta reais), garantias estas que se estenderam não apenas à CONDOR PARTICIPAÇÕES S/A, mas também a quaisquer “sucessores na titularidade do imóvel”, o fato é que consta nos autos que a TUBOCAP é ré em dezenas de processos e possui dívidas de mais de R$ 190.000.000,00 (cento e noventa milhões) com o INSS e a Fazenda Nacional.

- Não restou demonstrado nos autos que a alienação do bem penhorado não tenha reduzido o executado à insolvência, ou seja, que o executado possuía rendas ou bens reservados e suficientes à garantia da dívida. Não se produziu a prova que poderia afastar a presunção de fraude à execução e, portanto, a ineficácia da penhora, nos termos do parágrafo único do artigo 185 do CTN.

- Agravo de instrumento improvido. Cassada a liminar anteriormente concedida.

- Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, cassando a liminar anteriormente concedida e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.